Tribunal: TJMT
Processo: 0035788-57.2009.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0035788-57.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em FGTS]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARIO FEDERICO TITON - CPF: 130.786.749-91 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA DE SAÚDE
CONTRA ENTE
PÚBLICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que fixou honorários advocatícios em demanda de saúde pública onde a Defensoria Pública representou a parte vencedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada
contra ente
público, bem como qual o critério adequado para fixação do respectivo valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público (Tema 1.002/STF). Nas demandas em que se pleiteia a satisfação do direito à saúde, essa verba deve ser fixada por apreciação equitativa (Tema 1.313/STJ), afastada a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

4. Com base nos critérios do art. 85, § 2º, do CPC e na natureza inestimável do direito à saúde, os honorários sucumbenciais são fixados por equidade em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor proporcional, adequado e condizente com os casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda de saúde pública ajuizada
contra ente
público, devendo a fixação ocorrer por apreciação equitativa, destinando-se o valor exclusivamente ao aparelhamento da instituição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 8º e 8º-A, e 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada: STF - Tema 1002; STJ - Tema 1313; e TJMT -
n.u
. 0001779-37.2019.8.11.0003, Rodrigo Roberto Curso, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 26/08/2025,
DJe
26/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
C
âmara:

C
uida-se de remessa de feito pela d. Vi
c
e-Presidên
c
ia do e. Tribunal de Justiça, para, nos moldes do art. 1.030, in
c
iso II, do
C
ódigo de Pro
c
esso
C
ivil, eventual exer
c
í
c
io de juízo de
c
on
formidade/retratação do v. a
c
órdão proferido pela Primeira
C
âmara de Direito Públi
c
o e
C
oletivo.

O a
c
órdão em referên
c
ia apre
c
iou a Apelação
C
ível n.º 003
5
788-
5
7.2009.8.11.0041, oriunda de Ação
C
ominatória para
C
umprimento de Obrigação de Fazer proposta pela Defensoria Públi
c
a do Estado de Mato Grosso em favor de Mário Frederi
c
o Titon, em fa
c
e do Estado de Mato Grosso. A ação objetivava
c
ompelir o requerido ao forne
c
imento do medi
c
amento
Bortezomibe
3,
5
mg (
Vel
c
ade
),
ne
c
essário ao tratamento de "mieloma múltiplo re
c
aído".

Naquela assentada, o órgão fra
c
ionário negou provimento ao apelo do
autor,
que objetivava a reforma da r. sentença para fins de fixação de honorários su
c
umben
c
iais em desfavor do Estado de Mato Grosso, em favor da Defensoria Públi
c
a.

Irresignada, a Defensoria Públi
c
a do Estado de Mato Grosso interpôs Re
c
urso Espe
c
ial e Re
c
urso Extraordinário,
c
ujo pro
c
essamento restou sobrestado em razão do re
c
on
he
c
imento, pelo Supremo Tribunal Federal, da reper
c
ussão geral da matéria no RE 1.140.00
5
/RJ (Tema n.º 1.002).

A remessa de
c
orre da superveniên
c
ia do julgamento do
Leading
C
ase
RE 1.140.00
5
/RJ (Tema 1.002), no qual restou fixada tese sobre o
c
abimento de honorários su
c
umben
c
iais à Defensoria Públi
c
a.

A Vi
c
e-Presidên
c
ia determinou o retorno dos autos ao órgão fra
c
ionário por entender que o aresto re
c
orrido “se en
c
on
tra em possível des
c
on
formidade
c
om a orientação do STF firmada em reper
c
ussão geral (Tema 1002)”.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia
C
âmara:

Ini
c
ialmente,
c
umpre afastar a ne
c
essidade de sobrestamento do feito em razão do IRDR 7 (n. 1023732-44.2022.8.11.0000). Isso porque,
c
om a publi
c
ação do a
c
órdão paradigma pelo
c
. Superior Tribunal de Justiça, em 16 de junho de 202
5
, no julgamento do Tema 1313, restou definitivamente firmada a tese segundo a qual, “nas demandas em que se pleiteia do Poder Públi
c
o a satisfação do direito à saúde, os honorários advo
c
atí
c
ios são fixados por apre
c
iação equitativa, sem apli
c
ação do art. 8
5
, § 8º-A, do
C
P
C
.”

A respeito, na forma do inciso III do art. 1.040 do CPC, havendo a publicação do acórdão paradigma, os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior. Nesse sentido,
“a Corte Especial orienta que ‘tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral”
(STJ,
EDcl
nos
EREsp
n. 1.150.549/RS, rel
.
Min
.
Og Fernandes, Corte Especial, j
.
7/3/2018,
DJe
23/3/2018).

A partir dessas premissas, ainda que não haja o trânsito em julgado na
c
.
C
orte Superior, não há óbi
c
e ao julgamento do re
c
urso.

O a
c
órdão re
c
orrido negou provimento ao apelo da Defensoria Públi
c
a, afastando a
c
on
denação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários su
c
umben
c
iais. Tal entendimento,
c
on
tudo, diverge da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002 (RE 1.140.00
5
/RJ), que possui efi
c
á
c
ia vin
c
ulante:

“1. É devido o pagamento de honorários su
c
umben
c
iais à Defensoria Públi
c
a, quando representa parte ven
c
edora em demanda ajuizada
c
on
tra qualquer ente públi
c
o, in
c
lusive aquele que integra; 2. O valor re
c
ebido a título de honorários su
c
umben
c
iais deve ser destinado, ex
c
lusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públi
c
as, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”

Dessa forma, é imperativa a retratação do julgado para adequá-lo ao Tema 1.002/STF, re
c
on
he
c
endo o direito da Defensoria Públi
c
a à per
c
epção da verba honorária.

Definido o
c
abimento dos honorários
, resta estabele
c
er o
c
ritério de fixação
.

Tratando-se de demanda que pleiteia do Poder Públi
c
o a satisfação do direito à saúde (forne
c
imento de medi
c
amento), in
c
ide a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.313:

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Públi
c
o a satisfação do direito à saúde, os honorários advo
c
atí
c
ios são fixados por apre
c
iação equitativa, sem apli
c
ação do art. 8
5
, § 8º-A, do
C
P
C
.”

Portanto, a verba honorária deve ser arbitrada por apre
c
iação equitativa,
c
on
forme o art. 8
5
, § 8º, do
C
ódigo de Pro
c
esso
C
ivil.

Esta
Egrégia
Primeira
C
âmara de Direito Públi
c
o e
C
oletivo
já vem apli
c
ando o referido entendimento em
c
asos análogos,
c
on
s
olidando a apli
c
ação
c
on
junta das teses vin
c
ulantes para garantir tanto o direito da Defensoria Públi
c
a à verba (Tema 1002/STF) quanto a fixação por equidade em demandas de saúde (Tema 1313/STJ). Vejamos:

DIREITO
C
ON
S
T
ITU
C
IONAL E PRO
C
ESSUAL
C
IVIL. APELAÇÃO
C
ÍVEL. HONORÁRIOS ADVO
C
ATÍ
C
IOS À DEFENSORIA PÚBLI
C
A. DEMANDA DE SAÚDE
C
ON
TRA ENTE
PÚBLI
C
O. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RE
C
URSO NÃO PROVIDO. I.
C
aso em exame 1. Apelação interposta
c
on
tra sentença que fixou honorários advo
c
atí
c
ios em demanda de saúde públi
c
a onde a Defensoria Públi
c
a representou a parte ven
c
edora. II. Questão em dis
c
ussão 2. A questão em dis
c
ussão
c
on
s
iste em saber se é devido o pagamento de honorários su
c
umben
c
iais à Defensoria Públi
c
a quando representa parte ven
c
edora em demanda ajuizada
c
on
tra ente
públi
c
o, bem
c
omo qual o
c
ritério adequado para fixação do respe
c
tivo valor. III. Razões de de
c
idir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 114000
5
/RJ (Tema 1.002), fixou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários su
c
umben
c
iais à Defensoria Públi
c
a quando representa parte ven
c
edora em demanda ajuizada
c
on
tra qualquer ente públi
c
o, in
c
lusive aquele que integra, devendo o valor ser destinado ex
c
lusivamente ao aparelhamento da instituição. 4. O
c
. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.313, firmou a tese de que nas demandas em que se pleiteia do Poder Públi
c
o a satisfação do direito à saúde, os honorários advo
c
atí
c
ios são fixados por apre
c
iação equitativa, sem apli
c
ação do art. 8
5
, § 8º-A, do
C
P
C
. IV. Dispositivo e tese
5
. Re
c
urso não provido. Tese de julgamento: “É devido o pagamento de honorários su
c
umben
c
iais à Defensoria Públi
c
a quando representa parte ven
c
edora em demanda de saúde públi
c
a ajuizada
c
on
tra ente
públi
c
o, devendo a fixação o
c
orrer por apre
c
iação equitativa, destinando-se o valor ex
c
lusivamente ao aparelhamento da instituição.” Dispositivos relevantes
c
itados:
C
P
C
,
arts
. 8
5
, § 8º-A,
932
e 1.040, III. Jurisprudên
c
ia relevante
c
itada: STF, RE 114000
5
/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.06.2023; STJ, Tema 1.313, j. 16.06.202
5
. (N.U 0001779-37.2019.8.11.0003, RODRIGO ROBERTO
C
URVO, Primeira
C
âmara de Direito Públi
c
o e
C
oletivo, Julgado em 26/08/202
5
,
Publi
c
ado
no DJE 26/08/202
5
)

Ante o exposto, em
c
on
s
onân
c
ia
c
om a fundamentação supra, exerço o juízo de retratação e,
c
on
s
equentemente, DOU PROVIMENTO ao re
c
urso de apelação para reformar par
c
ialmente a sentença, a fim de
c
on
denar o requerido ao pagamento de honorários advo
c
atí
c
ios fixados por apre
c
iação equitativa no valor de R$3.000,00 (três mil reais
), a serem destinados ex
c
lusivamente ao fundo de aparelhamento da Defensoria Públi
c
a.

Remetam-se os autos à Vi
c
e-Presidên
c
ia deste e. Tribunal de Justiça, para as providên
c
ias
c
abíveis,
c
om as homenagens de estilo.

É
c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025